Tribunal: CARF
Processo: 10140.900812/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
LUCRO REAL DEDUÇÃO DO IRRF DE TRIMESTRES ANTERIORES DO MESMO ANO-CALENDÁRIO. O TRIBUTO RETIDO NA FONTE DEVE SER UTILIZADO COMO SALDO PARA COMPENSAÇÃO NO MESMO TRIMESTRE.
Na modalidade de Lucro Trimestral é vedado ao contribuinte utilizar-se de retenções na fontes de trimestres anteriores para forma o saldo de a pagar Imposto de Renda. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir do imposto de renda devido no encerramento do período de apuração o valor do imposto retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de períodos/trimestres de apuração anteriores. CONFORME SÚMULA CARF No 80. IMPOSSÍVEL COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900812/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.806 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
ANO-CALENDÁRIO: 2012
LUCRO REAL DEDUÇÃO DO IRRF DE TRIMESTRES ANTERIORES DO
MESMO ANO-CALENDÁRIO. O TRIBUTO RETIDO NA FONTE DEVE
SER UTILIZADO COMO SALDO PARA COMPENSAÇÃO NO MESMO
TRIMESTRE.
Na modalidade de Lucro Trimestral é vedado ao contribuinte utilizar-se de
retenções na fontes de trimestres anteriores para forma o saldo de a pagar
Imposto de Renda. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real
trimestral não pode deduzir do imposto de renda devido no encerramento do
período de apuração o valor do imposto retido na fonte incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real de períodos/trimestres de apuração
anteriores.
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.805, de 12 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10140.900813/2017-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900812/2017-62
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900812/2017-62

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata-se de Despacho Decisório referente ao crédito
demonstrado em PER/DCOMP, cujo tipo do crédito utilizado fora Saldo Negativo CSLL. A
empresa fez opção pelo Lucro Trimestral.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco estão discriminados no despacho decisório.
O Despacho Decisório apontou uma diferença de retenção na fonte entre a
PerdComp e o valor confirmado pela fiscalização, ficando evidenciado que foi retido na fonte
valor menor do que o informado pelo contribuinte.
O argumento principal do Contribuinte é no sentido de que a fiscalização não
considerou períodos anteriores. Defendeu que uma possível diferença entre as retenções
declaradas e as efetivamente comprovadas seria em decorrência de alguns clientes não terem
informado em DIRF ou terem informado pelo regime de caixa e a empresa teria declarado pelo
regime de competência.
O Recurso Voluntário fora interposto em face do acórdão da DRJ que julgou
totalmente improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório emitido quando da análise do crédito.
Argumenta caber a análise das provas apresentadas pela Recorrente, sob o
fundamento de que no CARF a comprovação da retenção em fonte pode ser feita por outros
meios, de acordo com a Súmula CARF no 143 e que de acordo com a Súmula CARF no 80” na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”
Em conclusão, diante da prova do erro de preenchimento do PER/DCOMP e pelo
princípio da verdade material, defende que deve ser homologado o crédito relativo ao saldo
negativo formado pela Recorrente, uma vez que, segundo seu entendimento, ficou comprovado
que as retenções de CSLL ocorridas em todo ano-calendário em discussão, foram utilizadas em
sua totalidade, devendo ocorrer a validação de todas as compensações.
É o relatório.

Voto
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900812/2017-62

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso atende aos requisitos regimentais pelo que o recebo e dele
conheço.
A Recorrente alega que tem o direito de ter reconhecido seu crédito com
relação ao todo período apontado na Per/Dcomp, mesmo que considere
trimestres de apuração diferentes e por sua vez o Despacho Decisório não
confirmou integralmente as parcelas retidas na fonte informadas no
Per/Dcomp.
O Recorrente defende que a retenção na fonte declarada no Per/Dcomp
do 4o trimestre de 2013, no valor de R$ 132.605,36, refere-se às
retenções do 1o, 2°, 3° e 4° trimestre de 2013, e que o valor reconhecido
de R$ 30.189,31 é tão somente do 4° trimestre de 2013 e que portanto,
deveriam ser considerado outros trimestre para chegar no valor R$
132.605,36.
A Recorrente, portanto, entende que não seria necessário seguir a regra
da apuração trimestral.
Todavia, o Regulamento de Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000,
de 1999) dispõe de maneira diferente do entendimento da Recorrente
sobre a Apuração Trimestral do Imposto, se não veja:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
[.....]
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[.....]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
No mesmo sentido dispõe é a Lei 9.430/96, senão veja:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
...
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900812/2017-62

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art.
2o será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art.
2o será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou
de início de atividade.
Desta maneira, o imposto de renda tem como regra a consideração de
períodos trimestrais no aspecto em debate, sendo clara a legislação
quando dispõe que a dedução do imposto de renda na fonte é cabível em
relação às receitas computadas na determinação do lucro real, mas com a
condicionante de que o imposto retido pode ser compensado
considerando o trimestre.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900812/2017-62

De fato, a legislação admite também a apuração anual, mas a opção do
contribuinte, por uma ou outra forma (trimestral ou anual), é irretratável e
deve ser exercida no início do ano-calendário.
No caso em análise, o contribuinte optou pela apuração trimestral, como
consta em sua DIPJ. Assim sendo, cada trimestre deve ter sua apuração
completa e conclusiva, com a inclusão das receitas auferidas no período
na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a dedução das retenções de
imposto de renda na fonte incidentes sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real.
De fato o IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no
período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu.
Não é possível guardá-lo para compensações futuras, como pretende o
contribuinte. Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de retenções na fonte
em período de apuração trimestral diverso daquele em que ocorreu a
retenção, sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da
receita correspondente à tributação.
Assim, o contribuinte poderia deduzir o montante retido nos trimestres
em que ocorridas tais retenções, como admite a legislação de regência da
matéria.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430/1996 expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica se também os dispositivos
transcritos e o entendimento exposto à contribuição social.
Dessa forma, o reconhecimento do direito creditório, para o 4o trimestre
de 2013, está limitado ao valor negativo apurado no período a partir de
receitas e retenções na fonte da referida competência.
Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.900812/2017-62

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 306
DF CARF MF
Original